Tribunal: TJMT
Processo: 1044506-63.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044506-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[A. M. S. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 32.167.449/0001-35 (RECORRENTE), RENEU ALCEU ROSLER - CPF: 106.006.390-53 (ADVOGADO), DEBORA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.836.191-08 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1044506-63.2020.8.
11.0001 -
Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá- MT.

RECORRENTE:
A.M.S. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI.

RECORRIDO: B2W – COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO COMERCIAL DE PARCERIA DE
MARKETPLACE
– SUSPENSÃO DEFINITIVA DE CADASTRO POR DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO – REINCIDÊNCIA EM PUBLICIDADE DE PRODUTOS SEM AUTORIZAÇÃO DA MARCA DETENTORA – FERIMENTO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em irregularidade de suspensão contratual motivado por descumprimento de termos e condições acordados pelas partes.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente aos pedidos contidos na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, em decorrência da suposta suspenção indevida de contrato de parceria estabelecido entre as partes para venda de produtos ao consumidor final.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da parte recorrida.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da mesma, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da conduta ilícita da parte recorrida.

Pois bem. Entendo que, não merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que o cadastro da recorrente foi inativado por
reincidência em comercialização/divulgação de produto da marca XIAOMI, de produtos não lançados no Brasil, sem autorização dos detentores exclusivos de direito,
sendo que, conforme consta das mensagens colacionadas pela própria recorrente, é possível notar que a recorrente tinha conhecimento da irregularidade dos anúncios, sendo que buscou se justificar junto à recorrida pela manutenção de alguns dos anúncios, da qual recusou à justificativa e apenas informou da realização da suspensão definitiva do contrato por descumprimento de termos e condições de uso da plataforma, fato que justifica o descredenciamento realizado.

Dessa forma, entendo que a empresa possui plena autonomia (privada) de escolher os seus parceiros e, por meio dos termos pactuados, proteger a sua imagem, credibilidade e valores, não sendo possível obrigar a manutenção de um contrato de parceria se rompido o elemento da confiança.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2021